Tribunal: STF
Processo: RE 408336
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 47,94%.
MEDIDA PROVISÓRIA 434/94 E REEDIÇÕES.
1. Sedimentou-se, no âmbito
desta Suprema Corte, o entendimento de que os servidores públicos
não possuem direito adquirido ao reajuste de 47,94%, previsto na Lei
 8.676/93, mas revogada pela Medida Provisória 434/94, regularmente
reeditada pelas Medidas Provisórias 457/94 e 482/94, esta última
convertida na Lei 8.880/94.
2. Agravo regimental improvido.